Tribunal: CARF
Processo: 12448.900511/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900511/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.475 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Diligência em sede de processo administrativo fiscal não se presta à produção
de prova (instrução primária) ou a análise de aplicação do direito aos fatos.
INSUMOS. COMPENSAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO.
Em pedido de crédito o ônus de demonstrar suas razões é do contribuinte, que,
no caso, não se satisfaz com a mera juntada de documentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.469, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 12448.900505/2013-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900511/2013-86
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900511/2013-86

Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/Cofins.
O pedido de ressarcimento foi indeferido por despacho eletrônico, vez que o
DARF encontrava-se alocado a outro pagamento.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que narra que
deixou de considerar créditos de PIS e COFINS relativos à insumos descritos em notas fiscais
que colige aos autos. Ao final requer a produção de prova pericial contábil com a finalidade de
apurar os créditos de insumos e a procedência de sua manifestação.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, eis que:
“A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos considerados obscuros no processo”;
“Para comprovar o crédito fiscal pleiteado, a manifestante deveria ter
associados seus registros contábeis e fiscais a documentos de forma
individualizada ou retificado a DCTF antes de transmissão do Per/Dcomp ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição para o PIS ou Cofins e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF, extinto por pagamento, para infirmar a
motivação que levou a autoridade fiscal competente à não reconhecer o crédito
pleiteado e não simplesmente juntar documentos aos autos sem fazer qualquer
referência”.
Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho com o adendo da tese
acerca da possibilidade de concessão do crédito ainda que a DCTF seja retificada após o
despacho decisório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, cumpre reconhecer a PRECLUSÃO acerca do pedido de diligência eis que
não repetido em sede de Recurso Voluntário. De todo o modo, DILIGÊNCIA em sede
de processo administrativo fiscal não se presta à produção de prova ou a análise de
aplicação do direito aos fatos, justamente o que pretende a Recorrente como revelam
seus quesitos apresentados ao Órgão de Piso:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900511/2013-86

A Recorrente pretende creditar-se de PIS e COFINS ante aquisições de insumos no
período em análise e, para tanto, traz aos autos inúmeras notas fiscais de diversos
produtos (v.g., sinvastatina, sumatriptana, vivapur, aerosil, energia elétrica), planilhas de
depreciação, razão analítico, planilha de apuração do crédito, DACON e DCTF
retificados.
A fiscalização, de outro lado, destaca que o ônus de demonstrar (mais do que juntar
documentos, portanto) a liquidez e certeza do crédito tributário em pedido de crédito é
do contribuinte. Ademais, a DCTF constitui instrumento de confissão de dívida,
eventual erro neste documento fiscal deve ser demonstrado.
O tema não é novo nesta Turma e não comporta maiores digressões. Em pedido de
crédito o ÔNUS PROBATÓRIO é do contribuinte - em especial, em pedido de crédito
por força de erro em declaração em que, mais do que demonstrar o crédito, deve o
contribuinte demonstrar o erro e a apuração correta do tributo eventualmente devido
(art. 147 § 1° do CTN, aplicável por analogia legis).
No caso, a Recorrente pleiteia créditos de insumos sem sequer indicar qual o seu
processo produtivo e, menos ainda, como cada um dos insumos são nele utilizados.
Desta forma, sucumbiu em ônus que lhe competia, tornando de rigor a glosa dos
créditos.

Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900511/2013-86

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital